Tribunal: STF
Processo: AI 125745
Classe: AI
Órgão julgador: CELIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-10
Data de publicação: 1988-06-10

Ementa:
TRABALHISTA. AGRAVO REGIMENTAL QUE INSISTE NAS MESMAS RAZOES ANTES
INVOCADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JA RECHACADAS PELA DECISÃO
AGRAVADA. FUNDAMENTO DESTE ÚLTIMO INATACADO, ADEMAIS. MANUTENÇÃO
DO DESPACHO INDEFERITORIO.
AGRG IMPROVIDO.